Tribunal: CARF
Processo: 16327.720182/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720182/2013-19
ACÓRDÃO
1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATACAO DIST DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (SÚMULA CARF no 118).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.

Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 3 a 18) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
aos seguintes tributos apurados segundo o regime do lucro real anual,
relativamente ao anocalendário de 2008: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 100.327,12, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$
65.578,77, exações essas acrescidas de multa de ofício proporcional a 75% do
valor do tributo não recolhido, multa isolada de 50% sobre o valor do tributo não
recolhido sobre a base de cálculo estimada e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 20 a
25), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da constatação das infrações seguintes:
a) Omissão de ganho de capital, no valor de R$ 437.191,48, decorrente da
substituição dos títulos patrimoniais da CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação
(CETIP Associação sem fins lucrativos) por ações da CETIP S/A - Balcão Organizado
de Ativos e Derivativos (sociedade com finalidade lucrativa), em processo
denominado de "Desmutualização", consistente na devolução do patrimônio da
CETIP Associação à contribuinte fiscalizada, nos termos do artigo 17 da Lei n°
9.532, de 1997, e correspondente à diferença entre o valor das ações da CETIP S/A
recebidas pela fiscalizada por título patrimonial da CETIP Associação e o valor do
custo de aquisição deste título, informado pela fiscalizada, consoante o seguinte
quadro demonstrativo:

b) Insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base estimada no mês
de julho de 2008, decorrente da omissão do supracitado ganho de capital,
infração esta sujeita â multa de ofício conforme previsto no art. 44, inciso II e
alínea "b" da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de
2007, e consoante o seguinte quadro demonstrativo:
(...)

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
3
Cientificada do lançamento, a contribuinte, irresignada, juntou documentos e a
impugnação colacionados às fls. 207 a 286, onde, em síntese:
DO PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO
Alega que a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit),
já se manifestou favorável à transformação da pessoa jurídica na forma de
associação em sociedade civil com fins lucrativos, por meio da Solução de
Consulta n.o 7, de 2002; Aduz que os institutos jurídicos dispostos nos artigos
1.113 e seguintes do Código Civil, são plenamente válidos e aplicáveis, não
fazendo, portanto, jus o posicionamento da Cosit, quando da Solução de Consulta
n° 10, de 2007; Alega que, à vista da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
CETIP S/A, é nítido que, em virtude da reestruturação societária iniciada, os títulos
patrimoniais de propriedade da impugnante foram trocados (convertidos) em
ações perante a nova pessoa jurídica, não havendo o suposto ganho de capital
auferido pela impugnante, conforme argumentado pela fiscalização, na medida
em que determinado ganho de capital somente ocorrerá no momento da venda
do bem; Argumenta ter recebido sua parte associativa da CETIP - Câmara de
Custódia e Liquidação em ações da CETIP S.A., pelo que, a seu ver, não ocorreu,
em nenhum momento, a devolução do capital ou alienação desses títulos, na
medida em que os sujeitos da relação jurídica foram integralmente mantidos;
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ SOBRE PERMUTA E A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 22
DA LEI N° 9.249, de 1995
Alega que, na espécie, houve a troca de bens por outro de igual valor,
característica do instituto civilista da permuta, e que foi pautada no disposto pelo
art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN) que a Cosit, quando da Solução da
Consulta n° 13, de 1997, compreendeu que a substituição de títulos patrimoniais
da Bolsa de Valores de São Paulo -
Bovespa por ações da Clearing S/A, caracterizava-se como cristalina operação de
permuta, que não caracteriza hipótese de incidência do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), nem tampouco da Contribuição Sobre o Lucro Liquido (CSLL);
Destaca que a alegada permuta foi realizada com base no valor contábil e não no
valor de mercado, e que a diferença entre este valor e o valor contábil é que é
considerada ganho de capital, conforme dispõe o art. 22, § 1o, da Lei n° 9.249, de
1995, ao que aduz que a expressão "titular, sócio ou acionista" adotada pelo
legislador ordinário no citado artigo, diz respeito não somente aos membros de
uma sociedade, mas sim a todos aqueles que de alguma forma fazem parte do
capital social de uma pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, consoante
entendimento consignado na Solução de Consulta Cosit no 7, de 2002; Dado este
quadro, repisa que só haveria incidência de IRPJ e de CSLL, na espécie, nos termos
do art. 17 da Lei 9.532, de 1997, se a conversão dos títulos patrimoniais pelas
ações houvesse sido realizada pelo valor de mercado, ao que reproduz ementas
que sintetizam decisões administrativas prolatadas pela Primeira e Sexta Câmara
do antigo Conselho de Contribuintes que, seu ver, expressam o mesmo
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
4
entendimento sustentado na presente defesa; Em outro plano, cita ainda as
disposições contidas na Portaria MF n.o 785, de 1977, que possibilitava que as
pessoas jurídicas registrassem as pertinentes atualizações de seus títulos
patrimoniais em reserva de atualização de títulos patrimoniais, na conta do
patrimônio líquido, não sendo assim considerada como receita registrada na
conta de resultado e, por via de consequência, não estavam sujeitas a apuração
do IRPJ e da CSLL; Neste hipótese, argumenta que, se a atualização monetária não
transita em conta de resultado, não deve haver a incidência do IRPJ, nem da CSLL,
da reserva de reavaliação decorrente da atualização dos títulos patrimoniais, pois
referida reserva não compõe o lucro liquido da impugnante e, bem assim, não se
trata de uma adição determinada pela legislação fiscal; Neste rumo, alega que
este mesmo entendimento foi consignado pela Cosit, por meio do Parecer
CST/SIPR n.o 2.111, de 1981, do Parecer CST/SIPR n.o 911, de 1983 e do Parecer
CST/SIPR n.o 2.867, de 1983; No ponto, sustenta que a Portaria MF n.o 785, de
1977, não viola nenhum preceito legal que determina a inclusão nas bases de
cálculo do Imposto de Renda dos valores referentes à atualização dos títulos
patrimoniais, tendo em vista que a referida atualização não implica em acréscimo
patrimonial da impugnante, mas simplesmente uma recomposição do valor
original; Neste passo, transcreve ementas de decisões judiciais prolatadas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
corroborar a assertiva de que a correção monetária é meramente uma forma de
proceder à recomposição dos valores históricos;
DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O RESULTADO OBTIDO ATRAVÉS DO
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Em outro plano, discorre sobre a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre o
resultado obtido por meio do método da equivalência patrimonial, porquanto
embora este resultado evidencie um fato econômico, este não representa uma
aquisição econômica de renda exigida pelo artigo 43 do Código Tributário
Nacional (CTN), mas sim um mero ajuste contábil, provisório e aproximado de
potencial de renda;
Alega ser entendimento pacífico da Cosit, consignado na Solução de Consulta n°
13, de 1997, que a avaliação do valor dos títulos patrimoniais deve ser realizada
pelo método de equivalência patrimonial, não havendo, pois, incidência do IRPJ e
da CSLL sobre o valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais da
impugnante, por força do disposto no artigo 225, § 1o, e artigo 389, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, 1999; Dado
este quadro, alega que, além de o artigo 22 da Lei n° 9.249, de 1995, afastar a
aplicação do artigo 17 da Lei n° 9.532, 1997, há também que se observar a
disposição contida do art. 32, § 1o, da Lei n° 8.981, de 1995, no sentido de que
não deve ser acrescido à base de cálculo do IRPJ o resultado positivo decorrente
da avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial; Em razão disso,
sustenta que, na espécie, não deve haver a incidência do IRPJ, pois, antes de ter
havido a permuta dos títulos patrimoniais da CETIP - Câmara de Custódia e
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
5
Liquidação por ações na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivados, a
impugnante realizou atualização de seus títulos patrimoniais pelo método da
equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei n.o 6.404, de 1976;
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REALIZADA PELA IMPUGNANTE NAS VENDAS DAS
AÇÕES
Em outra vertente, ainda, alega que não houve insuficiência de recolhimento de
IRPJ e de CSLL, ao argumento de que informou na DIPJ referente ao anocalendário
de 2008 que obteve um lucro real apurado no valor de R$ 150.291,71 (cento e
cinquenta mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), pois
levou à tributação, como adição ao lucro líquido, os valores correspondentes à
venda de ações realizada em 21 de novembro de 2008, no qual foram vendidas
50.000 (cinquenta mil) ações da sociedade anônima CETIP S.A. para a Sra. Iracema
Padovani de Carvalho, com base no valor de mercado, que na época encontrava-
se em R$ 1,10 (um real e dez centavos) por ação, permanecendo com 356.650
(trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta) ações da mencionada
sociedade anônima, conforme planilha acostada a presente defesa; Em razão
disso, alega ter agido em conformidade com a legislação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, uma vez que levou à tributação o valor referente à venda das
50.000 (cinquenta mil) ações da CETIP S.A., com base no valor de mercado, não
havendo razão para prosperar, a seu ver, a imputação de insuficiência de
recolhimento; Alega ainda que o saldo positivo de ações da CETIP S.A. também foi
negociado, não mais se encontrando em poder da impugnante, porém tais vendas
somente se concretizaram no exercício (sic) de 2009.
Mais precisamente, alega que, das 356.650 (trezentos e cinquenta e seis mil,
seiscentos e cinquenta) ações que detinha de saldo da mencionada sociedade
anônima, vendeu 278.573 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e
três) ações para a empresa AdventDepository, com base no valor de mercado,
que na época encontrava-se em R$ 3,04 (três reais e quatro centavos) por ação,
permanecendo com o saldo de 78.077 (setecentos e setenta e oito mil e setenta e
sete) ações, que também foi negociado posteriormente, de forma pulverizada
entre o período de 31 de dezembro de 2009 a 28 de maio de 2012, conforme
planilha acostada a presente defesa;
Outrossim, noticia que a escrituração fiscal das mencionadas operações deu-se
com base em parecer emitido pela Itikawa Auditores Independentes Sociedade
Simples, cuja cópia foi colacionada ao processo juntamente com a presente
defesa;
DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Na sequência, contesta a aplicação das multas de ofício previstas no art. 44,
incisos I e II, alínea "b", da Lei n.o 9.430, de 1996, ao argumento de que o
lançamento tributário de IRPJ e de CSLL são nulos, inexistindo, portanto, as
infrações que deram ensejo à aplicação das mencionadas penalidades;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
6
Finalmente, em face do exposto, requer, o cancelamento da exigência fiscal
hostilizada.

A DRJ ao proferir o acórdão no 07-45.206 - 6a Turma da DRJ/FNS, entendeu por bem
julgar improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, em acórdão assim
ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. CETIP. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO
SOB A FORMA DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, a diferença entre o valor dos bens e
direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução
de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na ausência de contra-razões específicas por parte da impugnante, os
lançamentos decorrentes sujeitam-se aos efeitos do que for decidido na matéria
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, inexistir
acréscimo patrimonial na operação de desmutualização da CETIP.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
A matéria debatida nos autos do presente processo envolve a operação de
desmutualização da CETIP, na qual ocorreu a substituição dos títulos patrimoniais por ações.
Em 29 de maio de 2008, deliberou-se, por Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
que as atividades da CETIP Associação passariam a ser exercidas sob a forma de sociedade
anônima, com a consequente cisão parcial da CETIP – Associação e incorporação da parcela
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.592 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720182/2013-19
7
cindida por outra sociedade CETIP S.A, que passou a realizar as atividades operacionais antes
desenvolvidas pela CETIP – Associação.
Dessa forma, os títulos patrimoniais da CETIP Associação foram transformados em
ações da CETIP S.A, eis aqui a operação de desmutualização idêntica à apresentada no caso em
tela.
A Recorrente argumenta que da referida operação não decorreu qualquer
acréscimo patrimonial, não tendo ocorrido fato gerador de IRPJ e CSLL. Por essa razão, entende
ser injustificável a constituição do crédito tributário objeto do presente processo.
A discussão é conhecida no âmbito deste Conselho e já foi pacificada pela Súmula
CARF no 118, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessa forma, por ser plenamente aplicável a Súmula CARF no 118 transcrita acima,
mais não é preciso dizer para fundamentar o acórdão neste ponto, sendo imperativa a negativa de
provimento do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 370
DF CARF MF
Original